Tribunal: TJDFT
Processo: 0036068-21.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036068-21.2016.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ERICA RECART OTTONI DA CUNHA, LANA CRISTINA FARIA DA CUNHA, MARIA NIVA DE AZEVEDO ARAUJO, MARIA ROSA LEITE MONTEIRO, MARIA SILVA OLIVEIRA TZEMOS, MARIA STELLA DUQUE DUTRA, MARILOURDES SOLINO EVELIN, MARINA ROCHA PIRES DE OLIVEIRA, MARLENE FATIMA SILVA, MARLENE TERESINHA SOTTO MAYOR PRATES, MASSUMI DE CASTILHO RIBEIRO DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL acerca da decisão proferida no ID no 15155832. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007